Tribunal: TJDFT
Processo: 0710222-92.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. BOMBEIRO MILITAR. GESTANTE. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DE BOMBEIRO MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: promoção por ressarcimento de preterição da servidora, excluída do curso de aperfeiçoamento de praças do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, por motivo de gravidez.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça. Concedo a gratuidade de justiça à autora/recorrente, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (ID 77915655), nos termos do artigo 5o, LXXIV, da CF, e artigo 99, § 3o, do CPC.
4. A Lei no 12.086/2009, que dispõe sobre a promoção dos militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, exige que o bombeiro militar cumpra os requisitos previstos nos artigos 86 e 100 para ser promovido. E dentre esses requisitos, destaca-se a obrigatoriedade de conclusão, com aproveitamento, do Curso de Formação de Praças - CFP/BM, para acesso às graduações de Soldado de 1a Classe, Cabo e Terceiro-Sargento (artigo 86, I, “b’, da Lei no 12.086/2009).
5. Outrossim, o artigo 74 do mesmo diploma legal assegura o direito do bombeiro militar à promoção por ressarcimento de preterição, a qualquer tempo e independentemente da existência de vaga, nas seguintes hipóteses: “§ 1o O bombeiro militar será ressarcido de preterição quando: I - tiver solução favorável no recurso interposto; II - cessar sua situação de desaparecido, extraviado ou desertor, desde que tal situação não tenha sido provocada por culpa ou dolo do militar; III - for considerado capaz de permanecer nas fileiras da Corporação em decisão final prolatada a partir de apuração feita por conselho de justificação, conselho de disciplina ou processo administrativo de licenciamento a que tiver sido submetido; IV - for absolvido ou impronunciado no processo a que estiver respondendo; ou V - tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo”.
6. A autora foi incorporada como soldado BM de 2a Classe, em 14/08/2019 (ID 77915617, pág. 2), sendo convocada a realizar matrícula no respectivo curso de formação. Todavia, após apresentar teste positivo de gravidez, foi devidamente submetida à inspeção de saúde, a fim de averiguar a capacidade física para o serviço ou para o prosseguimento do curso de formação, conforme prevê o artigo 87, V, do Regulamento dos Preceitos Comuns aos Estabelecimentos de Ensino Bombeiro (BG no 69, de 12/04/2016), cuja conclusão foi pela contraindicação da autora à permanência do curso CFP (ID 77915620, pág. 6). Em razão disso, a autora foi desligada da Turma “C”/2019 e passou a exercer atividades administrativas em regime especial de trabalho (ID 77915621). Posteriormente, foi matriculada na Turma 17 – CFP/2021 (ID 77915641, pág. 15), tendo concluído o curso em 23/12/2021, após verificação de segunda época - VSE (ID 77915641, pág. 17-18), sendo promovida à graduação de soldado de 1a Classe na primeira oportunidade (ID 77915627).
7. A promoção por ressarcimento de preterição exige demonstração de erro ou injustiça administrativa, o que não se verifica na hipótese. O desligamento da servidora da Turma “C”/2019 decorreu de contraindicação médica devidamente fundamentada, em conformidade com a regulamentação interna e a sua promoção ocorreu após o preenchimento dos requisitos legais, especialmente a conclusão do CFP, ocorrida em 23/12/2021, inexistindo preterição da servidora.
8. Ademais, o fato de a servidora ter sido mantida em atividades administrativas por meio de regime especial de trabalho quando do desligamento da primeira turma do CFP, não supre a exigência legal da conclusão do curso de formação para fins de promoção. Outrossim, não é juridicamente possível transpor o aproveitamento de um curso de formação para outro sem ofensa à isonomia quanto aos demais servidores que efetivamente cursaram e concluíram a Turma “C”/2019, sobretudo porque não demonstrado erro administrativo. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 2054035, 0721931-27.2025.8.07.0016, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 08/10/2025; TJDFT, Acórdão no 1960078, 0700783-85.2024.8.07.0018, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 24/01/2025.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Sem custas, ante a concessão da gratuidade de justiça à recorrente. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995, permanecendo sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.086/2009, art. 74, 86 e 100.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2054035, 0721931-27.2025.8.07.0016, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 08/10/2025; TJDFT, Acórdão no 1960078, 0700783-85.2024.8.07.0018, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 24/01/2025.